Tribunal: TJES
Processo: 0001028-11.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001028-11.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A REINCIDÊNCIA. CONFISCO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que condenou o réu como incurso no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa postula: (i) redução da pena-base ao mínimo legal ou aplicação da fração de 1/6 por circunstância negativa; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão com compensação pela reincidência; (iii) restituição do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base fixada deve ser reduzida por desproporcionalidade na exasperação; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão parcial, com compensação pela agravante da reincidência; (iii) determinar se é possível a restituição do veículo apreendido utilizado na prática do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a definição de entendimento jurisprudencial acerca da aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativo não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.
Assim, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso em tela, a majoração da pena basilar se mostrou desproporcional, razão pela qual deve ser procedida a redução do patamar utilizado pelo magistrado sentenciante.
A confissão parcial do réu, ao admitir destinar parte da droga a terceiro, configura confissão parcial apta a atrair a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 630, do STJ. Nessa hipótese, admite-se redução inferior a 1/6 e compensação apenas parcial com a reincidência.
O confisco de bens utilizados no tráfico ilícito é efeito automático da condenação, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 63, da Lei nº 11.343/2006, independentemente da habitualidade do uso ilícito. Ademais, o réu não possui legitimidade para pleitear a restituição de veículo de propriedade de terceiro.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 42 e 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.717.526, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; TJAC, ACr 0005398-57.2019.8.01.0001, Rel. Des. Elcio Mendes, j. 10.05.2021; STJ, AgRg-HC 987.753, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.05.2025; STJ, AgRg-HC 948.202, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.797.156, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.02.2025; TJDF, ACR 0757284-13.2024.8.07.0001, Relª Desª Simone Lucindo, j. 21.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001028-11.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id 14974374), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, sediadas
no id
15939048
,
a defesa requer

a redução da pena-base ao mínim
o legal, ou
o emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da fraç
ão

de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo.
Postula, ainda,
o reconhecimento da atenuante da confissão e a consequente compensação com a agravante da reincidência. Por fim, pleiteia a restituição do bem apreendido
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do primeiro pleito formulado pela defesa do recorrente, qual seja, redução da pena-base aplicada para o mínimo legal.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que houve a exasperação da pena-base,
apenas
em razão da desvaloração da circunstância judicial referente à
s
c
ircunstâncias do crime,
aliado à natureza, quantidade
e nocividade
d
a
substância entorpecente apreendida
,
in verbis
:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, pois o tráfico de drogas foi praticado com o apoio logístico de veículo automotor, ou seja, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade, maximiza a disseminação das drogas em um maior espaço geográfico. Ademais, extrai-se que as drogas foram transportadas do Município de Vitória/ES até a Cidade de São Mateus/ES, fomentando o tráfico intermunicipal e a migração de pontos de tráfico.

Nesse sentido, cabe citar trechos do Voto do Excelentíssimo Desembargador WILLIAN SILVA, quando do julgamento da Apelação Criminal 006190015393 – 0001664-88.2019.8.08.0006:

“[...] Também foram valoradas negativamente a culpabilidade, em razão de, conforme a confissão do acusado, o tráfico ter sido praticado em concurso de agentes; a conduta social, pois o apelante, de acordo com o relato dos policiais militares, possui estreita relação com uma rede de pessoas dedicadas ao tráfico ilícitos de drogas, apresentando, portando, péssimo comportamento junto à comunidade em que vive; e
as circunstâncias, eis que o réu contribui para o tráfico intermunicipal de entorpecentes e para a migração de pontos de tráfico de Vitória para Aracruz. Conforme se nota, a valoração desfavoráveis das circunstâncias judiciais foi realizada com base em fundamentação idônea
, porquanto "a valoração das circunstâncias judiciais negativas não obedece a critérios aritméticos, tendo o julgador poder discricionário na mensuração." (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048140152942, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).
Sendo assim, não há que se falar em redução da pena-base
. [...] (TJES, trechos do voto na Apelação Criminal, 006190015393 – 0001664-88.2019.8.08.0006 –, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020) – grifei

As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se trata de cocaína, isto é, entorpecente devastador e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas merece censura, porquanto, conforme consta no Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 142/142-verso, foram apreendidas 01 (uma) pedra de cocaína pesando mais de 180g (cento e oitenta gramas), ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
08 (oito) anos
de reclusão
.

Em relação ao vetor referente à
s
c
ircunstâncias do crime
, imperioso rememorar que o mesmo se refere ao
modus operandi
empregado na prática do delito.

In casu
,
verifico que
o
magistrad
o
sentenciante se utilizou de fundamentação idônea ao desvalorar tal circunstância, tendo em vista a
especificação de condições
que
transcendem
a estrutura do tipo penal, quais sejam, a
utilização de
um veículo automotor,
e
o fato de que o réu adquiriu a substância entorpecente no Município de Vitória, e pretendia levar o mesmo ao Município de São Mateus,
cidades distantes mais de
200km (duzentos
quilômetros
),
com o intuito de repassar parte para terceira pessoa
.

Ademais
,
acerca da desvaloração procedida nos
termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/
20
06,
urge salientar
que na ocasião fora apreendida 0
1
(
uma
)
grande
porção de cocaína,
pesando 180,1g (cento e oitenta gramas e dez

decigramas)
,
sendo
tal substância de
elevada nocividade.

Assim, resta evidente
que tal situação
ultrapassa os limites d
o tipo penal do art
igo
33, da
Lei de Drogas,
e por isso se mostra suficiente para exasperar a pena-base
.

Portanto
,
tenho
que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição
,
devendo ser mantida
a valoração procedida acerca das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal ,
e do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006
.

Sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, através do emprego de uma das frações definidas pelo Superior Tribunal de Justiça, saliento a possibilidade de acolhimento parcial do mesmo.

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante colacionar recente aresto do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto por Uerlis da Costa Barbosa contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que inadmitiu Recurso Especial, no qual se apontava violação ao art. 59 do Código Penal, alegando exasperação desproporcional da pena-base em fração superior a 1/6, sem fundamentação idônea. Requer a revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais negativamente valoradas e a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão da dosimetria da pena é admitida apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, quando ausentes fundamentação idônea ou observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4.
Não há direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima (como no caso dos autos) ou mesmo outro valor. O que se exige do magistrado é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes
. 5. No caso, o preceito secundário do tipo penal (art. 155, caput, do Código Penal) prevê pena-base de 1 a 4 anos de reclusão, tendo as instâncias ordinárias procedido ao aumento de 4 meses e 5 dias, pela valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial (antecedentes), não se evidenciando ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção ao crime. 6. O exercício discricionário do julgador ao individualizar a pena-base, desde que respeitados os parâmetros legais e fundamentado em elementos concretos, não configura ilegalidade. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.717.526; Proc. 2024/0299182-5; DF; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025).

Desse modo, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, por meio da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

Importante rememorar, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a natureza e quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas devem
preponder
ar
sobre as demais circunstâncias judiciais.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM. PENAL E PROCESSUAL HABEAS CORPUS PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA, INSUFICIENTE PARA TAL DESIDERATO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. NÃO CONHECIMENTO DO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA HABEAS CORPUS REFERENCIADA E REDUZIR A PENA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
. 3.
Outrossim,
no momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 987.753; Proc. 2025/0081691-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/05/2025).

N
o caso em tela,
apesar d
e ser necessário o reconhecimento d
a preponderância da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, tenho que
a majoração da pena basilar
procedida pelo magistrado sentenciante s
e mostra desproporcional,
uma vez que foram acrescidos
0
3
(
três
) ano
s
acima do mínimo legal previsto pelo artigo 33, da Lei nº 11.343/
20
06.

Sendo assim,
a
nte a existência de
02
(
duas
) circunstância
s
judicia
is
negativa
s
,
mas sendo
uma delas
inerente a situação que deve preponderar (natureza e quantidade de drogas apreendidas),
reduzo
a pena-base
de THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO

para
0
7
(se
te
) anos de reclusã
o e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na sequência,
destaco que a defesa pugna
p
elo
reconhecimento da atenuante da confissão, e a consequente compensação com a agravante da reincidência.

Nessa se
a
ra,
rememoro que
para reconhecimento da atenuante da confissão no crime de tráfico de drogas é necessário que o agente confirme a traficância, conforme Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 630 do STJ – “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Analisando a prova
produzida
, observo que o ora apelante,
em juízo,
afirmou
que
parte da droga
apreendia
seria para o seu consumo próprio,
e
que
a outra
parte
seria entregue para
um terceiro,
razão pela qual entendo que o mesmo confessou parcialmente a prátic
a
do crime de tráfico,
uma vez que
a cessão de substância entorpecente, mesmo que de forma gratuita,
também é capaz de configurar
o crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Entretanto
, urge salientar que o patamar de redução deve ser inferior àquele definido pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base, eis que o mencionado Tribunal Superior assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior nos casos de confissão parcial, como ocorrido no presente caso. Vejamos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mesmo quando acompanhada de tese exculpante, como a legítima defesa. 2.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6. 3. A decisão agravada que reconheceu a atenuante, aplicando fração de 1/12, está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 948.202; Proc. 2024/0362421-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025).

Assim sendo, em função do reconhecimento da agravante da reincidência
pelo magistrado sentenciante
, procedo a compensação parcial da mesma com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena
intermediária de
THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO

deve
restar fixada em 08 (oito) anos de reclusão
e 800 (oitocentos) dias-multa
, a qual deve ser considerada como definitiva, ante a inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim,
observo que a defesa do
apelante
postulou
a restituição do bem apreendido.

Sem maiores delongas,
registro que
a jurisprudência pátria
já pacificou o entendimento de que “
[...] O perdimento de bens utilizados no tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, conforme previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e no art. 63 da Lei de Drogas.
[e que]
[...]
O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é possível o confisco de qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de comprovar a habitualidade do uso do bem para tal finalidade.
[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 2.797.156; Proc. 2024/0432609-3; DF; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/02/2025; DJE 18/02/2025)
”.

Sendo assim,
resta
n
do devidamente provada a utilização do veículo
apreendido
para a prática do crime de tráfico
desenvolvido por
THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO
, incabível a restituição pretendida.

Ademais,
importante ressaltar que o
réu não possui legitimidade para recorrer do perdimento de bem de propriedade de terceiro.
Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. PERDIMENTO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA CRIMINOSA. ILEGITIMIDADE RECURSAL PARA REQUERER RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO. CELULAR APREENDIDO NO CONTEXTO FLAGRANCIAL. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 4.
O apelante não detém legitimidade para requerer a restituição de veículo de propriedade de terceiro, cabendo apenas ao proprietário legítimo postular, mediante comprovação de boa-fé e origem lícita do bem. 5. O confisco de bens utilizados no tráfico ilícito de drogas é efeito automático da condenação, previsto no art. 243, parágrafo único, da CF e no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, prescindindo de prova de habitualidade do uso ilícito
. 6. O celular apreendido, vinculado ao contexto flagrancial, sujeita-se igualmente ao perdimento, não havendo comprovação de sua desvinculação do crime nem violação ao contraditório, pois a defesa teve oportunidade de demonstrar a origem lícita e não o fez. [...]. (TJDF; ACR 0757284-13.2024.8.07.0001; Ac. 2034469; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 21/08/2025; Publ. PJe 30/08/2025).

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao defensivo, a fim de redimensionar a pena de
THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO
ao importe de
08 (oito) anos de reclusão
e 800 (oitocentos) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)